Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSO. REQUISITOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. O mero reconhecimento de grupo econômico ou o encerramento irregular da empresa executada, por si só, sem prova inequívoca do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, não determinam, no âmbito cível, a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Agravo conhecido e não provido.